Tribunal: TCU
Processo: 002.944/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1628/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.944/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelziro da Costa Leite (XXX.917.662-XX); Jose Raimundo Picanco (XXX.247.102-XX); Josefa Amaral Flexa (XXX.591.172-XX); Leonice de Assuncao Antunes Coelho (XXX.342.272-XX); Maria Jose Monteiro dos Santos (XXX.708.302-XX); Maria Raimunda Silva dos Santos (XXX.393.572-XX); Otni Miranda de Alencar (XXX.942.942-XX); Rosa de Morais Barreto (XXX.452.622-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.